Tribunal: STF
Processo: RE 1585339
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. ICMS. Substituição tributária. Pedido genérico de compensação de créditos ilíquidos com débitos ainda não conhecidos. Impossibilidade em mandado de segurança preventivo. Ausência de direito líquido e certo. Necessário reexame de legislação infraconstitucional, norma infralegal e fatos e provas. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça pelo qual se manteve decisão denegatória de mandado de segurança preventivo, referente à compensação de créditos de ICMS em regime de substituição tributária.
2. A recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à compensação de imposto sobre circulação de mercadorias, alegando recolhimento sobre base de cálculo inferior à presumida, com fundamento no art. 150, § 7º, da Constituição da República.
3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, entendendo que a decisão pela qual não se reconhece a possibilidade direta de compensação em mandado de segurança preventivo, condicionando-a à propositura de ação própria, é compatível com o Tema de Recursos Repetitivos nº 118 do Superior Tribunal de Justiça, e que “há o pedido genérico de compensação, sem qualquer comprovação nos autos de que tenha havido recolhimento a maior ou indevido” do Tributo e, “autorizar, assim, a compensação geral de créditos ainda ilíquidos, em relação a débitos igualmente não sabidos, transborda o escopo possível do Mandado de Segurança, pois não há direito líquido e certo”.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios para reconhecer o direito à compensação de créditos tributários em mandado de segurança preventivo.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável, notadamente o Código de Processo Civil, Lei estadual nº 6.347, de 1989, Decreto estadual nº 43.853, de 1999, e Portaria CAT nº 17, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 118 dos Recursos Repetitivos), que exige a efetiva comprovação do recolhimento a maior ou indevido para a compensação em mandado de segurança.
6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional, norma infralegal e os fatos e provas do processo, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, bem como de embargos de declaração com intuito protelatório.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 
“Mandado de Segurança Preventivo - ICMS - Substituição Tributária - Antecipação dos efeitos de homologação do autoridade fiscal, através de sentença que faça suprir o devido procedimento administrativo - Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso não provido” (e-doc. 22, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 29).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 150, § 7º, da Constituição da República. 

3.1. Sustenta que “houve excesso na cobrança do tributo presumido, no que concerne ao ICMS, ocasionando o surgimento do direito da recorrente de ser restituída pelo que foi pago à maior, direito este, cabe esclarecer novamente, é garantido constitucionalmente, pelo artigo 150, §7º, onde não só confere a devolução da parcela excedente paga pelo contribuinte, mas também que esta deve ser efetuada de forma imediata e preferencial” (e-doc. 33, p. 5-6).

3.2. Argumenta que “não pretende apurar os créditos a serem aproveitados, visando apenas a declaração do direito da impetrante a uma forma de compensação célere — o pleito não se refere a valores, até porque a sua restituição é permitida pelo fisco, mas sim à maneira utilizada para o seu aproveitamento” (e-doc. 33, p. 13).

3.3. Afirma que ”a) O v. Acórdão recorrido legislou positivamente, ao admitir a restituição assegurada pelo §7º do art. 150 da Constituição Federal somente nas hipóteses em que não venha a ocorrer o fato gerador presumido; b) Se o próprio regulamento paulista não fez objeção ao (e até previu o) direito a compensar créditos acumulados, não pode o v. acórdão substituí-lo, legislando positivamente” (e-doc. 33, p. 28). 

3.4. Pede a "reforma total do v. Acórdão, pelo que se requer a esta Eg. Corte, seja conhecido e provido o presente recurso, para reconhecer as razões, bem como o direito da impetrante, ora recorrente, conforme pleiteado na Inicial, como medida de inteira JUSTIÇA!!!" (e-doc. 33, p. 29).

4. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 118 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:

“Mandado de Segurança Preventivo - ICMS - Substituição Tributária - Compensação de créditos tributários — Devolução dos autos, nos termos do art. 1040, II, do CPC, para adequação do julgado ao Tema nº 118 do C. STJ — Decisão que não reconhece a possibilidade direta de compensação, condicionando-a à propositura de ação sucedânea de Mandado de Segurança própria — Compatibilidade com o precedente vinculante sob análise — Acórdão mantido.” (e-doc. 49).

5. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 54)

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“A pretensão da Impetrante é ter reconhecido seu direito à compensação relativa ao imposto sobre circulação de mercadoria, o qual alega, vem sido recolhido sobre base de cálculo inferior ao presumido nas operações de venda. Fundamenta sua petição no artigo 150, §7º da CF e no inciso II do artigo 66-B do RICMS (Lei Estadual nº 6.374/89). 
(...)
O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, de relatoria do Min. Edson Fachin, TEMA nº 201, de 05/04/2.017, do STF, Repercussão Geral, ao analisar o disposto no artigo 150, parágrafo 7º, da Constituição Federal, tratou exclusivamente do direito à restituição do ICMS pago antecipadamente sempre que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente, o que se dá nas hipóteses em que o fato gerador definitivo se realiza de forma distinta daquela tributada na etapa inicial do ciclo produtivo. ‘Verbis’:
(...)
No âmbito do Estado de São Paulo, a restituição de diferenças de ICMS está regulada da seguinte forma pela Lei Estadual nº 6.347, de 01 /03/1.989:
(...)
A constitucionalidade do artigo 66-B, inciso II, da Lei Estadual nº 6.347, de 01/03/1.989, acrescentado pela Lei Estadual nº 9.176, de 02/10/1995, foi reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.777, nada tendo sido dito sobre o disposto no parágrafo 3º, acrescentado apenas pela Lei Estadual nº 13.291, de 22/12/2008, conforme se verifica na ementa: 
(...)
O Comunicado CAT nº 06, de 21/05/2.018, por sua vez, considerando o decidido pelo C. Supremo Tribunal o Federal no Recurso Extraordinário 593.849 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.777, assim estabeleceu: 
(...)
Assim, é possível reconhecer que a restrição imposta pelo artigo 66-B, parágrafo 3º, da Lei Estadual nº 6.374, de 01/03/1.989, bem como o teor do Comunicado CAT nº 06, de 21/05/2.018, conflitam com o entendimento firmado no TEMA nº 201, de 05/04/2.017, do STF, pois o direito à restituição se aplica a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 
Em outras palavras, não é possível condicionar a incidência do entendimento supra referido, firmado no TEMA nº 201, de 05/04/2.017, do STF (ou seja, a possibilidade de se pleitear a restituição), apenas aos casos em que a presunção da base de cálculo do tributo se deu a partir de valores fixados pelo Estado. 
Deste modo, deveria ser afastada a pretensão da apelante FPESP atinente ao reconhecimento da validade do artigo 66-B, parágrafo 3º, da Lei Estadual nº 6.374/89.
No entanto, a concessão da segurança contrariaria o precedente vinculante do E. STF em que restou expresso, no Tema de nº 118, que ‘é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança’ (grifos nossos). 
No caso presente, há o pedido genérico de compensação, sem qualquer comprovação nos autos de que tenha havido recolhimento a maior ou indevido, uma vez tratar-se de mandado de segurança preventivo. 
(...)
Autorizar, assim, a compensação geral de créditos ainda ilíquidos, em relação a débitos igualmente não sabidos, transborda o escopo possível do Mandado de Segurança, pois não há direito líquido e certo. Assim sendo, a denegação da segurança não colide com as determinações alcançadas pelo Tema nº 118 do C. STJ.” (e-doc. 49, p. 3-9; grifos nossos).

8. Do trecho supratranscrito, extrai-se que o Tribunal de origem enfrentou a controvérsia relativa ao direito à compensação, bem como à adequação do mandado de segurança para a formulação do pedido de compensação de créditos, fundamentando-se na legislação infraconstitucional aplicável ao caso, notadamente o Código de Processo Civil e a Lei estadual nº 6.347, de 1989, Decreto estadual nº 43.853, de 1999, e Portaria CAT nº 17, além de apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso, o Tema nº 118 dos Recursos Repetitivos.

9. Assim, a meu ver, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional, norma infralegal e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 

9.1. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:

"Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento de agravo dirigido ao STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu que o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral e que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Conforme debatido na decisão embargada, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro à interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, especialmente no tocante à possibilidade de compensação de crédito, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.830/80), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes. IV - Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.565.148-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 16/12/2025, p. 15/01/2026, grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o contribuinte não fazia jus à compensação de créditos constituídos anteriormente com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL, com base nas suas receitas brutas, visto estar o mesmo sujeito aos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.296.955-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021).

9.2. Em caso semelhante, em que no acórdão recorrido decidiu-se a questão acerca do direito à compensação, bem como sobre o cabimento do mandado de segurança para o pedido de compensação dos créditos, é a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.387.510/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/01/2026, p. 15/01/2026).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator